Tribunal: TJES
Processo: 5011562-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZELI LINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

2
. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o
periculum in mora
, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.

3
. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011562-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZELI LINO DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ROZELI LINO DE ALMEIDA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c reparação de danos materiais ajuizada em face do

BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado, no sentido de determinar a suspensão de desconto consignado, que fora realizado de forma indevida pelo Agravado, nos proventos de pensão por morte da Agravante, por entender que não restou caracterizado o perigo de dano.

Em suas razões (id. 6174451), alega que errou o magistrado ao fundamentar a inexistência do perigo de dano, por entender que "
o perigo de dano está assentado nos descontos futuros que incidem sobre o salário da Agravante, que independente da data de realização do empréstimo fraudado, o prejuízo se dá nos descontos que serão realizados no curso do processo".

Diz também que
"
teve mais de 15 fraudes em seus proventos, ou seja, durante todo esse tempo, imaginou estar retirando a totalidade de sua pensão por morte, quando na realidade, os depósitos decorrentes da fraude cobriram os valores que seriam descontados em folha de pagamento".

Em análise dos autos, verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro na análise da liminar (id. 6197119).

Isso porque, n
a origem, sustentou a autora, ora agravante, que é beneficiária do INSS, recebendo pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu marido. Em setembro de 2023, foi chamada na
Caixa Econômica Federal
para esclarecer um empréstimo consignado que teria sido portado do banco
Bradesco S.A.
para a
Caixa Econômica Federal
, sem, contudo, ser feito o repasse.

Diante disso, realizou uma consulta junto ao INSS, vindo a descobrir a existência de inúmeros empréstimos consignados em seu nome, os quais desconhece, entre eles o contrato de número 20170314893024344000, que teria sido firmado com o banco agravado(
Bradesco S.A.)
.

Diante de tais fatos requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos oriundos do contrato de número 20170314893024344000, sendo fixada multa mensal pelo descumprimento.

Ao analisar a liminar, assim entendeu o magistrado:

[...] Primeiramente, há indícios de verossimilhança nas alegações autorais, uma vez que a parte autora juntou histórico de consignações (id. 31144255) que comprova a existência do contrato de número 20170314893024344000 vinculado ao seu benefício.

É necessário frisar que não há como imputar a requerente o ônus de comprovar que não realizou a contratação do empréstimo, por entender ser, neste caso, impossível a produção de prova negativa, porquanto se tratar do que convencionou-se chamar de prova diabólica. Não é possível, por óbvio, exigir de alguém que produza prova de fato que nega ou fato negativo, cabendo à ré, no presente caso, comprovar que a requerente firmou a obrigação que deu ensejo aos descontos discutidos.

Diante disso, entendo que, neste momento processual, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, dado que a presença de provas sólidas que corroboram com os relatos realizados na inicial demonstram que há possibilidade de êxito para a requerente ao fim da instrução da ação.

Quanto ao perigo da demora, entretanto, entendo que não encontra-se presente. Isso porque, conforme consta do documento de id. 31144255 (pág. 2 e 3), a consignação é datada de maio de 2017, ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Portanto, o ajuizamento tardio da presente demanda revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do
periculum in mora
, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da tutela pleiteada.

Assim,
indefiro
a tutela pleiteada, uma vez que não caracterizado o perigo de dano.

Ademais, ressalto que nada impede que, se comprovada a fraude contratual, a autora seja ressarcida pela requerida dos valores descontados de seu benefício no decorrer da ação. [...]

Pois bem.

Rememora-se que no tocante alegação de inexistência de débito,
incumbe ao réu o ônus da prova da existência de relação jurídica válida
, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

No caso em tela, diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o
periculum in mora
suscitado pela autora, tendo em vista que
desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado
, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se considerarmos tratar-se de uma pessoa idosa, como se sabe,
maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados
.

Ademais, vale ressaltar que
o perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido
, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1- Agravante que alega ser vítima do golpe dos empréstimos consignados, por meio de contratação que não solicitou, além de não ter recebido os respectivos valores, apesar de mensalmente serem descontados os valores de seu benefício previdenciário.
2- Caso concreto em que o consumidor não pode ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em fornecer o contrato impugnado, devendo-se considerar ainda a sua condição de idoso, o valor percebido a título de aposentadoria pelo INSS e que o periculum in mora se revela inverso, haja vista que os descontos são realizados diretamente na aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência.
3- Recurso conhecido e provido. (
TJES
, AI 5002588-90.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJe 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento 0002521-16.2019.8.08.0013, Relator Substituto:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) - destaque.

Desse modo, deve ser reformada a decisão de piso, para acolhimento do pleito de forma a suspender os descontos promovidos pelo banco agravado diretamente nos proventos da agravante.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
a
suspensão dos descontos oriundos do contrato nº. 20170314893024344000, descontado diretamente no provento da agravante junto ao INSS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)